Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONSULTA. ORTOPEDIA. JOELHO. RADIOGRAFIA. TORAX. TARJA VERDE. RECORRENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “determinar que o réu forneça ao autor CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO e RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+INSPIRAÇÃO+EXPIRAÇÃO+LATERAL), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.”. Com pedido de tutela recursal, para que seja estipulado prazo para que o recorrido cumpra a obrigação. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença está correta. Os usuários devem seguir os critérios de regulação. Requer a manutenção da sentença.

4. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 47771303.

5. Decisão ID 46924164 indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. O recorrente é idoso, 62 anos, morador de rua, vulnerabilidade grave, vítima de atropelamento há 02 anos, com queixa de dor do tipo pleurítica atribuída a sequela de fratura de costela à esquerda. Exame aparente deformidade de T11. Foi atendido pela equipe consultório de rua, dia 28/02/2023.

8. Consultando os autos verifico que o recorrido, ID 47135883, por meio do Núcleo de Litigância de Massa, apresentou informações sobre os exames de Radiografia. Esclarecem que o recorrente é um idoso, 62 anos, em situação de rua (vulnerabilidade grave), e que os exames de radiografias não são inseridos no SISREGIII. O Núcleo de Judicialização, ID 47135884, pág. 5., solicita que os pedidos de radiografias sejam agendados e informado ao paciente, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO administrativa do autor, pois por se tratar de paciente judicializado e com determinação judicial (...). Informado também que o recorrente atualizou seu endereço em 28/03/2023, SGAS 903, Conjunto C, 78 - Área de Abrangência da UBS 01 – Asa Sul. Posteriormente segue o processo administrativo, um setor informando que não faz, outro informando que precisa ir até o HRAN, informando o período e horário de atendimento no Hospital, mas não há nenhuma informação sobre a realização do exame. Demonstra que os serviços de atendimento público e políticas públicas de saúde começam e não conseguem concluir o trabalho. A equipe de atendimento de rua começa o atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade e não há uma conclusão.

9. Em relação à consulta com ortopedista, com inclusão no Sistema do SISREG III, o recorrente foi incluído no dia 28/02/2023, com risco Verde – Não Urgente. Tendo com diagnóstico inicial “Rupturas espontâneas de ligamentos do Joelho". Não havendo informações de quantos pacientes se encontram na mesma situação do recorrente e nem qual pacientes estão sendo atendidos atualmente.

10. Portanto, o recorrente está aguardando há mais 03 meses, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, o recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 28/02/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e os exames sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estipular o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão, para o recorrido, Distrito Federal, fornecer a consulta na especialidade Ortopedia (Joelho) e a realização das Radiografias, conforme pedido médico, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da consulta e exames, na rede privada de saúde.

12. Custas, gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

13. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.